Tribunal: STF
Processo: ARE 1271237
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Agravo regimental interposto contra despacho mediante o qual esta Presidência manteve a distribuição do feito à relatoria originária do eminente Ministro Luiz Fux. 
    Eis o seu teor, na parte que interessa:
    “(...)
    Decido.
    Consoante preconizado no § 6º do art. 67 do RISTF, ‘[a] prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.’ 
    Ao que tudo indica essa é a hipótese dos autos, já que a questão foi levantada pelo agravante tardiamente, vale dizer, por ocasião da interposição do agravo regimental (eDoc. 26 e 28). 
    De qualquer modo, as decisões de negativa de provimento, proferidas nos autos pelo eminente Relator em 3/6/20, prorrogam a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF. Vide: 
    ‘conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.’
    É certo, ademais, que o prolator da decisão impugnada será o relator do agravo regimental (RISTF, art. 72). Ante essas considerações, determino o retorno dos autos ao gabinete do ilustre Ministro Luiz Fux.” (grifos conforme o original)
    No presente recurso o agravante questiona os fundamentos da decisão em questão, reiterando, ademais, a necessidade de livre distribuição.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, por exemplo: AP nº 493-AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12; AI nº 608.833-AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15.
    Ainda que assim não fosse, anoto apenas para registro, que acaso não configurada a preclusão, as decisões de negativa de provimento, proferidas nos autos pelo eminente Relator em 3/6/20, prorrogam a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF:
    “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.”
    Há de se destacar ainda, que essas decisões foram objeto de questionamento em sede de agravo regimental e, consoante previsão regimental, “[o] prolator do despacho impugnado será o Relator do agravo regimental” (RISTF, art. 72). 
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
    Retornem os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente